Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739505-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPAZIO 7 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: JACQUELINE DIAS GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SPAZIO 7 DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação Indenizatória n. 0737809-71.2024.8.07.0001, promovida por JACQUELINE DIAS GONCALVES em desfavor da agravante, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte requerida/agravante, ao argumento de que a documentação acostada aos autos não traz elementos suficientes que justifique o deferimento de assistência judicial gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 76940877, entendeu que não restou comprovada a alegada condição de hipossuficiência financeira da agravante, e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Em petitório sob o ID 77218999, a agravante postula a dilação do prazo em 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a arrecadação de montante para custear 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais determinados na ação originária. Contudo, qualquer pedido relativo ao pagamento dos honorários periciais deverá ser analisado pelo Juízo de primeiro grau. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido de dilação de prazo formulado no petitório de ID 77218999. Aguarde-se o prazo para recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 18:44:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora